Tribunal: TJSP
Processo: 1008814-81.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Recurso de apelação. Compra e venda. Rescisão contratual. Apelados que fariam o pagamento da maior parte do preço por meio da cessão de outro imóvel às apelantes. Demonstrado o desinteresse superveniente das apelantes em receber o imóvel, fundado na ausência de entrega a eles da mobília que nele existia. Condição que não constou nem no contrato de compra e venda do imóvel que os apelados

Ementa:

Recurso de apelação. Compra e venda. Rescisão contratual. Apelados que fariam o pagamento da maior parte do preço por meio da cessão de outro imóvel às apelantes. Demonstrado o desinteresse superveniente das apelantes em receber o imóvel, fundado na ausência de entrega a eles da mobília que nele existia. Condição que não constou nem no contrato de compra e venda do imóvel que os apelados pretendiam adquirir, nem no contrato de cessão do imóvel que dariam em pagamento. Indenizações que não se mostram desarrazoadas ou desproporcionais. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso improvido.